Tribunal: STF
Processo: RE 1258706
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 75.424/2020-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual a embargante pleiteia o destaque deste recurso na sessão virtual da Segunda Turma, agendada para iniciar em 18/9/2020, determinando-se a inclusão do processo na pauta de sessão presencial (doc. eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator [...]” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pela parte, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    Sem antecipar qualquer consideração sobre o mérito das alegações feitas no recurso, assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido de destaque.
    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    Além disso, verifico que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual não foi observado, dado que esta petição só foi protocolada após às 14 horas do dia 16/9/2020, desrespeitando, portanto, o prazo estabelecido no inciso II do art. 4° da Resolução 642/2019 deste Tribunal. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator